Tribunal: TJMT
Processo: 0011023-61.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011023-61.2013.8.11.0015
APELANTE: PAGANINI CONSTRUÇÕES LTDA
APELADO: VANTOIR FERREIRA LIMA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PAGANINI CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de procedência do pedido da ação indenizatória, para condenar a apelante ao pagamento, a título de danos morais sofridos pelo autor, de indenização na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, mais correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e condenar a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
A apelante relata inicialmente que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, em relação ao motorista do caminhão, prolatada em data de 25/01/2019, proferida pela MM.a Juíza da Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, não havendo condenação criminal, muito menos ato culposo do motorista da ré em relação ao sinistro que acabou por vitimar a mãe do autor, ora apelado.
Sobre o ocorrido, narra que no laudo pericial não há apontamento de impacto ou vestígio de sangue, que pudesse identificar que a vítima foi atingida pelo munck, do caminhão, muito menos que ele estive irregular ou com a sapata aberta; menciona que não foi apontado o possível ponto de impacto da vítima no caminhão e o veículo era conduzido de forma prudente por seu motorista, inclusive quanto à velocidade compatível com o local.
Cita que no boletim de acidente está consignado que o acidente ocorreu por imprudência da própria mãe do autor, que deveria tomar todos os cuidados necessários ao atravessar a Rodovia BR 163, principalmente no referido local, que não possui qualquer passagem, faixa de pedestre e/ou travessia para pedestres; aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o acidente, simplesmente relataram que teriam visto a vítima no canteiro central aguardando para atravessar a rodovia.
Comenta que alegou em sede de embargos de declaração, a contradição existente na r. sentença quanto ao valor da condenação e ao valor atribuído a causa e ao proveito econômico, bem como em relação ao r. despacho inicial que acabou por acolher a petição, determinando a retificação do valor da causa e do pedido no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assevera que não houve aplicação dos critérios de equidade e razoabilidade ao fixar o valor da indenização por dano moral e pugna pela reforma da r. sentença, no sentido de minorar o valor da condenação, limitando-se ao pedido inicial e ao valor da causa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Colhe-se dos autos que o autor é filho da sra. Zilda de Jesus Ferreira Lima, que faleceu em 27 de setembro de 2012; alegou o autor que sua genitora foi atingida pelo veículo Caminhão M. BENZ, placa NJN-0210, de propriedade da empresa apelante, na altura do Km 832,0 da BR 163; disse que a peça “Munck” do caminhão estava aberta e atingiu sua genitora que aguardava para atravessar a referida BR.
Sustentou a culpa exclusiva do condutor do veículo da ré, que lhe causou injusto abalo emocional, de modo que requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou quantia diversa arbitrada pelo juízo.
Pois bem. Após o acidente policiais rodoviários federais compareceram no local e lavraram o boletim de ocorrência, no qual constou in loco que testemunhas presenciaram o ocorrido e informaram que no momento do acidente o veículo estava com o munk aberto e a peça atingiu a vítima.
Ainda no boletim de ocorrência, os policiais relataram que ao chegarem no local do acidente, a peça estava fechada ou recolhida, o que reforça a tese do autor de que o motorista da apelante “ciente do acontecido, encostou o veículo e recolheu rapidamente os pés da referida peça do caminhão, como forma de alterar a cena do sinistro.”
Perante a autoridade policial, o condutor do veículo, Elizeu do Amaral, disse que trafegava pela BR 163 no sentido: Município de Sorriso à Município de Itaúba, quando no Km 832 ouviu um barulho na lateral direita do caminhão e, após parar o veículo, viu a vítima caída; não soube precisar a parte do caminhão que teria atingido a vítima, mas afirmou que o munk estava fechado. O passageiro, Gilmar Meireles, também funcionário da ré, ouviu o barulho no momento do acidente, mas não soube informar se o munk estava aberto ou fechado.
Em audiência de instrução e julgamento, o condutor do veículo ratificou sua declaração de que a peça não estava aberta, mas disse que não visualizou a vítima às margens da rodovia, apenas ouviu o barulho da colisão e no momento não havia outros automóveis trafegando naquele trecho da rodovia.
A testemunha Dirlene Schlichting disse que avistou a vítima parada às margens da rodovia, fora da pista de rolamento; declarou que logo após o acidente viu uma peça do caminhão aberta, “pra fora da largura normal do veículo” e que em seguida estava fechada. A testemunha Cristiano Alves Beato declarou que não presenciou o acidente, mas ouviu o barulho do impacto e quando chegou ao local o caminhão estava com o munck aberto, mas foi fechado em seguida.
Em relação à perícia, embora tenha constado que não foi possível verificar se o equipamento munck estava aberto no momento do acidente e que não foram verificados vestígios de sangue no veículo, concluiu que, caso o equipamento estivesse aberto em momento imediatamente anterior ao acidente, “é possível que o mesmo possa ter contribuído para a ocorrência do referido acidente.”
Assim, considerando o registro do boletim de ocorrência e as declarações das testemunhas, inclusive do condutor do veículo da apelante, não ficou evidenciada a culpa da vítima, visto que sequer há relatos de que ela tentou atravessar a rodovia de maneira imprudente. Pelo contrário, as provas caminham no sentido de que o motorista condizia o veículo da apelante com a peça munck aberta e atingiu a vítima que estava às margens da rodovia.
O fato de ter sido reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, em relação ao motorista do caminhão, não retira da empresa a responsabilidade civil pelo ocorrido.
Está demonstrado pelo autor o nexo causal entre o ato ilícito (acidente de trânsito) e o evento danoso consistente na morte de sua mãe, o que acarreta o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE PENSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – RESULTADO MORTE – RÉU REVEL – ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO SINISTRO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – PENSÃO MENSAL À VIÚVA DO DE CUJUS – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR - ANÁLISE DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) Restou incontroversa a conduta imprudente do condutor/proprietário do veículo, provocando o acidente que resultou no óbito da vítima. A culpa é patente e gera a responsabilidade de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes (...)” (N.U 0050094-89.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).
Acerca da alegação de contradição entre o valor da indenização e a retificação do valor da causa e do pedido no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é cediço que o arbitramento do dano moral em valor superior àquele pleiteado pela parte consiste em mera estimativa e, cabe ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária.
Cito precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO BANCO FRENTE AOS SEUS CORRENTISTAS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O REQUERIDO TER AGIDO POR SOLICITAÇÃO DE TERCEIRO. PRELIMINAR INACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUBTRAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE TERCEIRO PARA ESTORNO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE INCUMBIA AO REQUERIDO, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC E ANTE A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA ACERCA DE IRREGULARIDADE NA TRANSFERÊNCIA SUPOSTAMENTE ESTORNADA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO DEPÓSITO DE VALORES JÁ CREDITADOS EM CONTA. DEVER DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. IMPERATIVA MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RETIRADA INDEVIDA DA INTEGRALIDADE DOS VALORES EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DOS PARCOS RECURSOS FINANCEIROS DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ABALO MORAL PRESUMIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. VERBERADA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INACOLHIMENTO. DEFENDIDA REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO EM VALOR MODERADO APTO A MINORAR O DANO SOFRIDO. JUROS DE MORA DESDE O DESCONTO INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSC, Apelação Cível n. 0316305-67.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Torres Marques, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19-05-2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - DANO MORAL CONSTATADO - CONDENAÇÃO SUPERIOR AO SUGERIDO NA INICIAL - PRELIMINAR DE VÍCIO ULTRA PETITA - REJEITADA - VALOR COMPENSATÓRIO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Não configura julgamento ultra petita o arbitramento de compensação por dano moral em valor superior àquele pleiteado pela parte, porquanto, a quantia indicada na inicial apresenta como mera estimativa e, assim, cabe ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária.- Deve ser reduzido o valor compensatório que não se encontra de acordo com as questões fáticas trazidas a julgamento e é fixado sem a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.062132-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).
Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais da ré, consistente na minoração da quantia.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que é pertinente sua redução para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir a indenização por dano moral ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora